Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007044-75.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : CÉSAR JORGE SECHI
Agravado : BANCO SISTEMA S.A.
Número do Protocolo : 1007044-75.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR JORGE SECHI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 21-24.1996.811.0037 – Código 3347), ajuizada contra o agravante e também contra Dorvalino Sechi pelo BANCO SISTEMA S.A., indeferiu pedido de suspensão da tramitação do feito em razão do falecimento do co-executado Dorvalino Sechi por entender que, conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ, “em execução promovida em face de vários executados, a morte de um deles não impede o prosseguimento da demanda em face dos demais” (cf. doc. Num. 37326475 - Pág. 1/7).
O agravante insiste em que os arts. 313, I, e 314, do CPC “não faz qualquer distinção se o processo de execução tem um executado ou se tem uma pluralidade de executados”, devendo, independentemente do litisconsórcio passivo, ser imediatamente suspensa a tramitação do feito em relação a todos eles, devendo esta suspensão, ainda, ter efeitos “ex tunc, ou seja, desde o momento do falecimento”.
Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada para que, admitida a suspensão processual com efeitos “ex tunc”, seja decretada “a inexistência dos atos processuais praticados (...) a partir de 27/06/2019”, inclusive com “recolhimento imediato da Carta Precatória Cível no 1000077-84.2020.8.11.0106”, expedida para arresto e penhora de bens, mas, desde já, seja concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 37326474 - Pág. 9/10).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que a decisão “vem permitindo a prática de atos constritivos de arresto e penhora por meio do cumprimento da Carta Precatória Cível no 1000077-84.2020.8.11.0106, quando, a rigor, ela sequer poderia ter sido expedida”, ou seja, em argumentação cíclica e redundante, indica como causa geradora do perigo da demora o simples prosseguimento do feito cuja tramitação visa suspender.
Ademais, é evidente que, em caso de provimento do recurso, plenamente possível a posterior desconstituição dos atos processuais praticados, inclusive nos autos da aludida Carta Precatória.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo tramitação do feito na origem, até mesmo porque, como bem assentado pela MMa. Juíza, a jurisprudência consolidada do eg. STJ é no sentido de que, “havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais”.
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. PENHORA. NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais” (REsp 616.145/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 359)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. MULTA MORATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. VERBETE No 7/STJ. 1. "Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais" (REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005). 2. "O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de arrendamento mercantil, válida a redução da multa para 2%, a teor do art. 52, § 1o, com a alteração da Lei no 9.298/96, tomando por base a data do Termo Aditivo, que ratificou as cláusulas do contrato anterior, o que não era possível no caso da multa, já em vigor o novo percentual" (REsp 254.093/MG, relator Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13/8/2001). 3. Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor. 4. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no REsp 736.339/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 25/10/2012)
No mesmo sentido, o REsp 1.721.393/MT.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e não havendo demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator